Tribunal: TJMT
Processo: 1013046-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013046-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS DO EXPERT – ÔNUS DO PAGAMENTO – INCUMBÊNCIA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO EM JUÍZO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Dispõe o art. 429, inciso II do Código de Processo Civil que o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1027143-74.2019.8.11.0041, que move em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, atribuiu à parte autora o pagamento dos honorários periciais.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que se trata de perícia grafotécnica da assinatura aposta no contrato em decorrência da alegação de sua falsidade, de modo que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, arcando com o pagamento da prova pericial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido
(Id. 215194659)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.

216665673
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia à decisão que
atribuiu à parte autora o pagamento dos honorários periciais
,
a fim de averiguar a existência ou não de fraude no contrato bancário, objeto da lide.

Pois bem.

No tocante ao pagamento do perito, o art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que a verba honorária deve ser adiantada pela parte que requereu a produção da prova com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou a sua realização tenha sido determinada de ofício.

A propósito:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Contudo, no caso específico – prova da autenticidade de assinatura – o mencionado preceito legal deve ser interpretado em conjunto com o art. 429, inciso II, da mesma Legislação Processual, que dispõe que, quando se tratar de impugnação de autenticidade, o ônus de custear os trabalhos do expert deve ser suportado pela parte que produziu o documento,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I – (...);

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Dessa forma, resta indubitável que o ônus com a produção de prova pericial deve recair integralmente sobre o Banco
agravado
, pois foi ele quem apresentou o documento em juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTESTAÇÃO DE ASSINATURA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE APRESENTOU O DOCUMENTO. Recurso interposto contra decisão que imputou ao réu o ônus de arcar com o pagamento de perícia técnica na origem.
Via de regra
, quando se trata de contestação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que produziu a prova em Juízo. Alegada a falsificação do contrato acostado, atribui-se o ônus probatório à parte que apresentou o documento. Inteligência da regra prevista no inciso II, do art. 429, do CPC. E, como desdobramento do ônus da prova, também será da parte o ônus financeiro. Incidente o tema repetitivo nº 1061 apreciado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Turma Julgadora. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2034578-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regra do art. 95 do CPC, que prevê que remuneração do perito, deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, que por sua vez precisa ser interpretado conjuntamente com o art. 429, II do mesmo diploma legal, onde preconiza que cabe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade, razão pela qual ela quem deve custear a produção da prova pericial. (N.U 1011314-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Contrato bancário - Perícia grafotécnica - Inversão do ônus da prova - Decisão que imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais - Recurso do réu - Pretensão à inversão do custeio ou, subsidiariamente, seja rateado - Descabimento - Ônus direto imposto pelo art. 429, II do CPC - Hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura aposta no
contrato - Custeio da prova que deve ser feito pelo réu que produziu o documento - Custeio da prova que deve observar o
REsp.
1.807.831/RO, tema repetitivo 1061 do STJ (REsp 1846649 / MA, julgado em 24/11/2021) - Relação de consumo entre as partes - Inafastabilidade da legislação consumerista - Precedentes desta E. Câmara
- Decisão mantida - Recurso não provido. (
TJSP; Agravo
de Instrumento 2155739-92.2024.8.26.0000; Relator (a):
Achile

Alesina
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto,
deve ser atribuído ao banco requerido o pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para atribuir ao banco agravado o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024